Tribunal: TJDFT
Processo: 0747465-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747465-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LUCAS MARINHO PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação apresentada por LUCAS MARINHO PEREIRA DE SOUZA, em que aponta como reclamado o d. JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Considerando que a petição veio desacompanhada do respectivo preparo, contrariando o disposto no artigo 69, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reclamante foi intimado para juntar a guia de recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não ser admitida a reclamação (ID 65982444). Na petição sob o ID 66002848, a Defesa esclarece que o reclamante está preso, não tendo condições de arcar com o preparo. Conforme despacho de ID 66033039, foi concedida nova oportunidade para que o reclamante esclarecesse sua atual situação financeira, demonstrando a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça ou para que recolhesse o preparo. Ultrapassado o prazo sem manifestação do reclamante (ID 66603592), os autos me vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Conforme já esclarecido no aludido despacho, o não atendimento ao comando judicial importaria o não conhecimento do recurso, em razão da deserção. Ante o exposto, nos termos dos artigos 69, II, 89, XIV e 198, I, do RITJDFT c/c no art. 1.007, § 4o, do CPC e art. 3o do CPP, NÃO CONHEÇO da presente reclamação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora